Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA - ENSINO FUNDAMENTAL. VÍNCULO COM ATIVIDADE INTRAMUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu ao condenado remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2023 - nível fundamental, nos termos da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de encontrar-se à atividades educiaonais internas (intra muros). A parte agravante alega que o condenado já possuía a certificação do nível fundamental antes do início da pena, o que tornaria indevida a remição, e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, no nível fundamental, para o apenado que já possuía essa certificação antes do início da pena e que estava vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e a Resolução no 391/2021 do CNJ asseguram a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA para pessoas privadas de liberdade, mesmo aquelas vinculadas a atividades de ensino interno.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a remição pela aprovação em exames, como o ENCCEJA, é admissível, mesmo que o apenado já tenha concluído o nível de ensino anteriormente, desde que não se aplique o acréscimo de 1/3 (art. 126, § 5o, LEP).
5. A remição por estudo, além de reduzir a pena, visa fomentar o esforço intelectual e a reintegração social do apenado, sendo interpretada de forma ampla para alcançar o objetivo ressocializador da pena.
6. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A remição de pena pela aprovação no ENCCEJA é cabível, mesmo que o apenado já possua certificação do nível de ensino correspondente, desde que não seja aplicado o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP. 2. A vinculação do apenado a atividades de ensino intramuros não impede a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.741.138/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.02.2024; TJDFT, Acórdão 1840166, 1a Turma Criminal, rel. Des. Leila Arlanch, julgado em 25.03.2024.